Tribunal: STF
Processo: RE 319981
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
   IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR
   NÃO SE TRATAR DE DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA.
Na
   hipótese, embora o acórdão recorrido tenha sido decidido por
   maioria de votos, não se podia exigir da recorrente a
   interposição de embargos infringentes, porque o voto vencido lhe
   era totalmente desfavorável.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.